Tribunal: TJPA
Processo: 0009095-25.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009095-25.2018.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O mínimo valor do resultado obtido autoriza o magistrado a absolver o réu quando a conduta do agente não gerou prejuízo considerável para o lesado, nem foi cometida com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Aplicação do princípio da insignificância.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009095-25.2018.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – JOSE ILTON LIMA MOREIRA JUNIOR

APELADO: FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO DELLA CORTE LEITE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção
(ID.6079951) que absolveu
FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS,
da acusação do crime tipificado no art. 155, “caput”do CPB
.

Narrou à denúncia
(ID.5557710), que no dia 27/06/2018, por volta das 14hs, na Av. Santa Tereza, nº 640, Setor Oeste, FRANCISCO HONÓRIO DOS SANTOS, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em duas sanduicheiras elétricas, da marca NKS, do interior da Loja Morenta.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 155, “caput”, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2018. (ID.5557704)

Na
sentença (ID.5557710),
o juiz
absolveu
FRANCISCO HONÓRIO DOS SANTOS
,
da acusação do crime tipificado no art. 155, “caput” do CPB, sob fundamento na atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância
.

Em razões recursais

(ID. 5557712),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS,
no

crime tipificado no art. 155, “caput”do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID.5557712), a Defesa de
FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 5863483), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à sua respectiva análise de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
FRANCISCO HONORIO DOS SANTOS
às penas do art. 155 “caput”, do Código Penal Brasileiro.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a tipicidade do crime de furto praticado pelo apelante e a não incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a materialidade e autoria delitiva, no caso sob análise, não possuir qualquer dúvida.

A sentença ora guerreada
(ID. 5557710
), prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Redenção, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, sob o fundamento de que o objeto do crime representa a quantia ínfima, o que impõe o reconhecimento da atipicidade material do fato em razão do princípio da insignificância.

O crime insignificante significa o fato de pequena ou nenhuma relevância. Trata-se, na verdade de uma conduta praticada ou de um ataque realizado contra o bem jurídico tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal.

O princípio da insignificância ou da bagatela tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

O Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados, e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância, com base na inexpressividade da conduta, na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a lição de Rogério Greco: [...]
entendendo o julgador que o bem subtraído não goza da importância exigida pelo Direito Penal em virtude de sua insignificância, deverá absolver o agente, fundamentado na ausência de tipicidade material, que é o critério por meio do qual o Direito Penal avalia a importância do bem no caso concreto
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Especial. Niterói/RJ, 2007, v. 3, p. 43).

Nesse sentido, Francisco de Assis Toledo discorre:
Segundo o princípio da insignificância, que se revela inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas
(Princípios básicos de direito penal. Saraiva, p. 133).

O aludido princípio vem sendo aplicado nos tribunais pátrios, mormente em delitos como do caso em discussão.

Assim, beneficia o acusado o princípio do crime de bagatela, isto é, da insignificância econômica do objeto da subtração.

Dessa forma, o direito penal somente deve incidir naquelas situações em que exista uma real violação ao bem jurídico protegido pela norma.

Conforme sedimentado no Supremo Tribunal Federal, são requisitos para a aplicação da
benesse
: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
." (grifamos)
Acórdão 1202356
, 20170310147869APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.

In casu
, inexistiu real agressão ao bem tutelado que justifique uma condenação em desfavor do denunciado, visto que o furto de duas sanduicheiras elétricas, da marca NKS, se afigura como um indiferente penal, uma vez que o valor do bem furtado é ínfimo, o que demonstra a inexpressividade da lesão jurídica

Também está presente o requisito da conduta minimamente ofensiva e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que o réu não possui qualquer condenação por crimes da mesma natureza, inexistindo habitualidade delitiva em delitos patrimoniais. Segundo entendimento do STF, a reincidência por si só não impede que o princípio da insignificância seja aplicado, à luz dos elementos concretos do caso. Dessa forma, o réu é primário, não estando caracterizada a habitualidade específica em delitos patrimoniais, o que possibilita a aplicação do princípio da insignificância. Nota-se, portanto, que se tratou de furto simples, sendo o bem de pequena monta restituído à vítima e não estando caracterizada a habitualidade específica, de modo que se trata de evidente atipicidade da conduta. Nesse sentido já decidiu o STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade". 3. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva, além ser de pequena monta, foi restituída à vítima. Ademais, não está caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos patrimoniais. 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto. (RHC 140017, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 26-06-2017 PUBLIC 27-06-2017) (g.n.)

PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 155, § 4°, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de subtrair 12 barras de chocolate de um supermercado, avaliadas num total de R$ 54,28 (cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. III - Assim, ainda que constem nos autos registros anteriores da prática de delitos, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente. IV - Ordem concedida, para trancar a ação penal. (HC 137422, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 05-04-2017 PUBLIC 06-04- 2017) (g.n.)

Assim, não merece qualquer reforma a decisão combatida. Mercê de tais considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença reprochada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado FRANCISCO HONÓRIO DOS SANTOS.

É como voto
.

Belém-PA 31 de janeiro de 2022

Belém, 07/03/2022